Tribunal: TCU
Processo: 000.265/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Universidade Federal de Pernambuco em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades no âmbito da execução de contrato 009/2012-UFPE (no da TCE no sistema: 2406/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3050/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Universidade Federal de Pernambuco, em desfavor do Sr. Juliano Sálvio Interaminense Cazuzu, José Lamartine da Silva, Frederico Jorge Ribeiro, Epitácio Frederick Bezerra Cavalcanti Villar, Lúcia de Fátima Nunes Freitas, Iaracy Soares de Melo, José Ângelo Rizzo, Diagnocel Comércio e Representações Ltda, George da Silva Telles e Marcos Alberto Pinto Carvalho, em razão da prática de atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos consistentes em recebimento e atestos indevidos em documentos fiscais, promovendo condição para liquidações irregulares de despesas relativas a fornecimentos de reagentes, em desconformidade com os termos previstos no Contrato 009/2012-UFPE; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 288 a 290) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 70); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 22/10/2013 (peça 287), data em que a 2a Câmara do TCU proferiu o Acordão 6232/2013, determinando a adoção de medidas, pela UFPE, para caracterização ou elisão de dano ao erário e, caso necessário, instauração do pertinente processo de tomada de contas especial (art. 4o, inciso IV); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 18 da instrução, peça 288, p. 4), e atentando que o intervalo havido entre o Relatório de Tomada de Contas Especial 001/2015 (peças 246 a 275), de 7/6/2016 , e o Relatório de TCE 5/2015 (peça 277), de 18/11/2021 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Pernambuco e aos responsáveis, e de informar à UFPE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da IN/TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.265/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diagnocel Comercio e Representacoes Ltda (01.490.595/0001-73); Epitacio Frederick Bezerra Cavalcanti Villar (XXX.611.654-XX); Frederico Jorge Ribeiro (XXX.029.114-XX); George da Silva Telles (XXX.910.464-XX); Iaracy Soares de Melo (XXX.513.204-XX); Jose Angelo Rizzo (XXX.673.090-XX); Jose Lamartine da Silva (XXX.689.374-XX); Juliano Salvio Interaminense Cazuzu (XXX.675.054-XX); Lucia de Fatima Nunes Freitas (XXX.067.464-XX); Marcos Alberto Pinto Carvalho (XXX.932.474-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.